Tribunal: STJ
Processo: 0183686-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005548 - PI (2025/0183686-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALBINO LOPES NETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO DE RADIODIFUSÃO SEM
OUTORGA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.O reexame aprofundado de elementos fático-probatórios é inviável na
via do habeas corpus, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
2.Rever a conclusão que se sagrou vencedora no Tribunal apontado
como coator para acolher a alegação do impetrante de insuficiência do
acervo probatório exigiria reexame aprofundado de fatos e provas, o que
não é cabível na via do habeas corpus.
3.No caso concreto, constatou-se o funcionamento da rádio denominada
"Cultura FM" na frequência 91.1M Hz através do analisador de espectro
FSH3 da Rohde & Schwarz, tendo em vista que as instalações estavam
fechadas. O conjunto probatório produzido nos autos, incluindo o
Relatório de Fiscalização, Auto de Infração, Relatório Fotográfico e
Espectro, e depoimento do fiscal da Anatel, demonstrou ser suficiente
para comprovar a materialidade do delito.
4.A despeito da existência de voto vencido no acórdão no sentido da
inexistência de prova idônea da materialidade delitiva, a maioria
Documento eletrônico VDA51064284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 1ad7a9f1-1e77-4dfb-95b9-5240d67eba64

vencedora concluiu em sentido contrário e demonstrou a existência de
provas suficientes e idôneas para condenação.
5.Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/09/2025
01/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
02 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51064284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 1ad7a9f1-1e77-4dfb-95b9-5240d67eba64

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005548 - PI (2025/0183686-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALBINO LOPES NETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO DE RADIODIFUSÃO SEM
OUTORGA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.O reexame aprofundado de elementos fático-probatórios é inviável na
via do habeas corpus, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
2.Rever a conclusão que se sagrou vencedora no Tribunal apontado
como coator para acolher a alegação do impetrante de insuficiência do
acervo probatório exigiria reexame aprofundado de fatos e provas, o que
não é cabível na via do habeas corpus.
3.No caso concreto, constatou-se o funcionamento da rádio denominada
"Cultura FM" na frequência 91.1M Hz através do analisador de espectro
FSH3 da Rohde & Schwarz, tendo em vista que as instalações estavam
fechadas. O conjunto probatório produzido nos autos, incluindo o
Relatório de Fiscalização, Auto de Infração, Relatório Fotográfico e
Espectro, e depoimento do fiscal da Anatel, demonstrou ser suficiente
para comprovar a materialidade do delito.
4.A despeito da existência de voto vencido no acórdão no sentido da
inexistência de prova idônea da materialidade delitiva, a maioria
Documento eletrônico VDA50775810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:50
Código de Controle do Documento: 46695ea9-3588-4508-96a8-35a1d97bb778

vencedora concluiu em sentido contrário e demonstrou a existência de
provas suficientes e idôneas para condenação.
5.Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
alega ser vítima de constrangimento ilegal em
ALBINO LOPES NETO
decorrência de acórdão proferido pelo
nos
Tribunal Regional Federal da 1a Região
Embargos Infringentes n. 0026791-10.2016.4.01.4000.
A defesa sustenta, em síntese, ausência de prova idônea da materialidade
delitiva para sua condenação pelo crime descrito no art. 183 da Lei 9.472/1997,
uma vez que imprestável o relatório de fiscalização assinado pelo servidor que, em
juízo, confessou que não fez a fiscalização porque o imóvel estava fechado.
Assim, pediu a "concessão da ordem de Habeas Corpus para reformar o
acórdão que julgou improcedentes os embargos infringentes, bem como o acórdão
que julgou procedente o recurso de apelação, e, consequentemente, absolver o
Paciente da imputação do crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, com
fundamento na ausência de prova da materialidade delitiva, nos termos do artigo
386, II, do Código de Processo Penal" (fl. 06).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas
corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 85-87).
Na decisão monocrática impugnada por meio do presente agravo
regimental, deneguei a ordem.
Volve o paciente aos autos e interpõe o presente agravo regimental, no
qual requer "a reconsideração da decisão ou a submissão do regimental à Egrégia
Turma nos termos do art. 258, § 3o do RISTJ". (fl. 101)
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo regimental não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA50775810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:50
Código de Controle do Documento: 46695ea9-3588-4508-96a8-35a1d97bb778

A despeito da existência de voto vencido no acórdão impetrado no
sentido da inexistência de prova idônea da materialidade delitiva, a maioria
vencedora concluiu em sentido contrário e assim demonstrou a existência de
provas suficientes e idôneas para condenação (fls. 13-15, grifei):
Consoante se infere do Relatório de Fiscalização 0024/2012
/UO092 (ID. 114972017), a inspeção, decorrente de denúncia
recebida pelo Sistema Focus - Suporte de Atendimento aos
Usuários dos Serviços de Telecomunicações, refere-se à
Associação Comunitária dos Moradores dos Povoados Panela e
São Benedito, localizada no Município de Nossa Senhora de
Nazaré/PI.
Os servidores da Anatel, responsáveis pela fiscalização, na
obtenção de evidências da conduta delituosa, adotaram os
seguintes procedimentos:
1. Consulta e coleta de informações no Sistema de Controle
de Radiodifusão - SRD e Sistema Radar (Fiscalização);
2. Monitoração do espectro, utilizando o analisador de
espectro FSH3 da Rohde & Schwarz, no município de
Nossa Senhora de Nazaré/PI;
3. Monitoração das estações de FM utilizando um scanner
de FM;
4. Verificação in loco na estação pertencente à entidade não
outorgada, objeto deste relatório.
Na oportunidade, constatou-se o funcionamento da rádio, através
do analisador de espectro FSH3 da Rohde & Schwarz, da
emissora denominada "Cultura FM", na frequência 91.1M Hz,
tendo em vista que as instalações estavam fechadas.
Anote-se que, no campo Qualificação de Atividade Clandestina
do aludido Relatório de Fiscalização, foi reiterada a informação
de que a entidade estava fechada, obstando, desse modo, a
fiscalização in loco. Confira-se:
[...]
Consta ainda dos autos, com relação à materialidade do delito, o
Auto de Infração (fls. 34/36) e o Relatório Fotográfico e Espectro
(f. 33), que comprovam que a rádio estava, de fato, em
funcionamento no momento da fiscalização.
Documento eletrônico VDA50775810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:50
Código de Controle do Documento: 46695ea9-3588-4508-96a8-35a1d97bb778

Além disso, foi preenchido pelos agentes de fiscalização também
o Anexo ao Auto de Infração [...] desse mesmo documento consta
que "A emissora estava em pleno funcionamento, porém, com as
instalações fechadas, a equipe de fiscalização manteve contato
com o Sr. Albino, representante da entidade, no entanto, o mesmo
se negou a franquear o acesso às instalações da emissora. Dessa
forma, caracterizando o impedimento à fiscalização".
Anote-se que um dos agentes responsáveis pela fiscalização, Sr.
JOSÉ OLIVEIRA DA COSTA, arrolado como testemunha de
acusação, em seu depoimento, afirmou, em consonância com as
informações constantes dos documentos acima citados, que não
conseguiu fazer a fiscalização, pois a entidade estava fechada.
Além disso, confirmou expressamente que fizeram a medição pelo
espectro e que a rádio estava transmitindo.
O depoimento prestado pelo fiscal da Anatel está em consonância
com as informações constantes do Relatório de Fiscalização,
sendo, a meu sentir, o conjunto probatório produzido nestes autos
suficiente para comprovar a materialidade do delito.
Nesse contexto, não identifico razão para a prevalência do voto
vencido, razão pela qual deve prevalecer o voto da Relatora, que
negou provimento à apelação, mantendo a sentença condenatória.

Rever a conclusão que se sagrou vencedora no Tribunal apontado como
coator para acolher a alegação do impetrante de insuficiência do acervo probatória
exigiria reexame aprofundado de fatos e provas, o que não é cabível na via do
habeas corpus.
A conferir:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50775810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:50
Código de Controle do Documento: 46695ea9-3588-4508-96a8-35a1d97bb778

4. A decisão de afastar a minorante do tráfico privilegiado foi
fundamentada na quantidade significativa de droga apreendida e
no modus operandi, que indicam envolvimento com organização
criminosa.
5. A revisão do acórdão demandaria o reexame dos elementos
fático-probatórios, o que é inviável na via estreita do habeas
corpus.
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga apreendida e o
modus operandi podem ser considerados para afastar a aplicação
da minorante do tráfico privilegiado. 2. O reexame de elementos
fático-probatórios é inviável na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
CF/1988, art. 105, I, "e". Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 573.735/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n.
27/04/2021
610.106/PR, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
.
23/02/2021
(AgRg no HC n. 1.003.586/RS, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
1/7/2025
5/8/2025
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50775810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:50
Código de Controle do Documento: 46695ea9-3588-4508-96a8-35a1d97bb778

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.548 / PI
Número Registro: 2025/0183686-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00267911020164014000 267911020164014000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: ALBINO LOPES NETO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALBINO LOPES NETO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51032718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: 6f5874dc-7bc6-4e2a-acfd-93a6c253a888

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: 6f5874dc-7bc6-4e2a-acfd-93a6c253a888